Tribunal: TJES
Processo: 5000028-49.2018.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000028-49.2018.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAOR SOSSAI
RECORRIDO: MARCOS PAULO PRATES DE ALMEIDA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença que condenou o recorrente nos seguintes termos:

Por todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o requerido: a) ao pagamento de R$ 3.698,04 (três mil, seiscentos e noventa e oito reais e quatro centavos), a título de danos materiais, com correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso - 27/11/2017 (Súmula 54, STJ); b) ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir do evento lesivo (Súmula 54, STJ).

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Em suas razões, o recorrente alega a incompetência do juizado especial em virtude da necessidade de realização de perícia, revelia do autor, culpa exclusiva da vítima e ausência de dano moral.

Pois bem.

A priori, afasto a preliminar de incompetência haja vista que estão presentes nos autos as provas necessárias para o deslinde da demanda.

No tocante à alegação de revelia do autor, esta também não merece prosperar.

Em relação à culpa, o magistrado sentenciante reconheceu que a mesma é concorrente. Veja-se:

Desumo, pela dinâmica como se deram os fatos, de que se o requerido tivesse aguardado devidamente na parada obrigatória do trevo e só iniciasse a manobra após toda a cessação de fluxo de veículos da Rodovia, o acidente não ocorreria. Do mesmo modo, é possível concluir que se o autor não tivesse concorrido para o acidente, ou seja, permanecido na sua faixa de rodagem, o acidente possivelmente ocorreria, já que a ausência de cautela do requerido, sem dúvidas, foi a principal causa do acidente.

Todavia, este julgou improcedente o pedido contraposto, ponto que merece reforma.

Analisando detidamente os autos, pela prova testemunhal produzida restou demonstrado que o autor ultrapassou um caminhão em local proibido, vindo a colidir com a parte lateral do carro do recorrente.

Assim, pela dinâmica do acidente e depoimento das partes, o caso é de culpa concorrente dos motoristas envolvidos no acidente, que não atentaram as regras de fluxo e trânsito, devendo os danos serem divididos igualmente entre as partes.

O recorrente comprova o dano material suportado no importe de R$ 9.330,00, de logo, deve o valor ser dividido entre as partes.

Por fim, no que toca ao dano moral fixado, entendo que, em razão do reconhecimento da culpa concorrente, este deve ser afastado.

Isso posto, voto em dar parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes, em parte, o pedido e contrapedido, para reconhecer a concorrência de culpas, na proporção de 50% da responsabilidade para cada parte, em relação aos danos materiais, valores a serem corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a contar do desembolso, acrescidos de juros de mora, à taxa de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.